Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-92.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700891-92.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO GOMES VIEIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Não obstante a parte juntar extrato que aponta as suas despesas, inclusive a existência de empréstimo (ID 18136751), destaca-se que o documento ID 18136752 atesta que os proventos brutos da parte autora superam 9 salários mínimos, enquanto que os seus ganhos líquidos alcançam cerca de 6 salários mínimos. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente, uma vez que os seus ganhos não demonstram a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator